Tribunal: TJMT
Processo: 0010909-96.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010909-96.2018.8.11.0064
APELANTE: NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos, etc.
Como bem apontado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o defensor público responsável pela defesa técnica do condenado declarou que inexiste interesse de atuação da instituição, eis que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau deve permanecer, pelas suas próprias razões.
Nada obstante, o condenado insiste no direito ao duplo grau de jurisdição.
Diante disso, considerando o interesse recursal do condenado, bem como aliado à manifestação (id. 61225538) do i. Defensor Público, Dr. Fernando Ciscato Bastos, entendo prudente a remessa dos autos ao d. Defensor Público-Geral do Estado, para que, com forte na norma inscrita no art. 4o, § 8o, da Lei Complementar 80/1994, analise eventual necessidade de designar outro defensor público para atuar junto ao presente feito.
Por tais argumentos, acolho o pleito ministerial. Remetam-se os autos ao Defensor Público-Geral do Estado, para as providências necessárias.
Após, se apresentadas as razões recursais, à Promotoria de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Caso contrário, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.